Tribunal: TJDFT
Processo: 0721189-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. BEM IMÓVEL. ESCRITURA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de constituição de crédito em favor dos ora recorridos por meio de ação monitória.

2. A ação monitória tem como objetivo a constituição de crédito, observadas as regras previstas nos artigos 344 e 702, § 2o, § 3o e § 8o, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. O procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de gerar celeridade para a subsequente formação do crédito. Por essa razão a expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita "sem eficácia executiva". 2.3. No caso em deslinde a origem da relação jurídica substancial decorre da prestação de “serviços de consultoria imobiliária” reconhecidas por meio de negócio jurídico de confissão de dívida celebrado entre as partes.

3. No que concerne à celebração do negócio jurídico, as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Entre nós, dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.

4. No caso, os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. As declarações de vontade foram expressas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe.

5. A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade do referido negócio jurídico. A alegação de que os autores iriam influenciar ilicitamente no procedimento de regularização das áreas em que os mencionados imóveis estão situados, como constatado pelo Juízo singular, demonstram que a origem da relação jurídica substancial e a consequente importância devida pelo recorrente são decorrentes de negócio jurídico nulo. 5.1. Nos termos do art. 169 do Código Civil “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

6. Deve haver, no entanto, a restituição dos valores transferidos pelos autores ao réu, pois as transferências bancárias revelam, de modo cabal, que o réu, ora recorrente, recebeu os montantes para viabilizar eventuais custos da regularização dos bens imóveis negociados. No entanto, o objetivo foi frustrado em virtude da inexistência de elementos de prova que comprovem a prestação de serviços de “Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário" para a finalidade "de Comercialização de Bem Imóvel”. Assim, deve haver a desconstituição dos efeitos decorrentes do aludido negócio, com retorno das partes ao estado anterior (status quo ante).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.